Tribunal: CARF
Processo: 13840.000550/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000550/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.234 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
TONINHOS COZINHAS E RESTAURANTES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. EXCLUSÃO DO ICMS.
DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 574.706/PR.
TEMA 69.
O julgamento do RE 574.706/PR (tema 69) determinou que os valores relativos
ao ICMS destacado em nota fiscal não compõem a base de cálculo das
contribuições ao PIS e Cofins. Decisão vinculante por força do art. 62 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, nos
períodos compreendidos entre 01/2004 a 12/2007, de modo que o creditório pleiteado seja
homologado até o limite da sua extensão, consoante critérios de cálculo estabelecidos no RE
574.706.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000550/2007-63
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000550/2007-63

Cuidam os autos de Pedido de Restituição de COFINS protocolado em
28/09/2007, no valor de R$ 42.822,70. O contribuinte alega que os recolhimentos da
contribuição no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007 foram realizados com a inclusão
indevida do ICMS na base de cálculo (e-fls. 03/11).
O Pedido de Restituição foi indeferido por ter sido apresentado indevidamente em
formulário de papel, quando deveria sê-lo em meio digital, através do programa PER/DCOMP.
Por essa razão o pedido foi considerado “não formulado”, nos termos do art. 76, parágrafos 2o a
4o, da IN SRF no 600/2005. Quanto ao mérito, a justificativa para o indeferimento residiu no art.
3o da Lei no 9.718/98, que teria previsto a possibilidade “excluir da base de cálculo apenas o
valor relativo ao ICMS nas hipóteses de substituição tributária, o que não é o caso do
contribuinte” (e-fls. 75/77).
Relevante destacar o trecho final do referido Despacho Decisório (e-fl. 77):
Por conseguinte, dar ciência ao contribuinte do inteiro teor desta decisão e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados, Observado que não cabe
manifestação de inconformidade contra a decisão que considera não formulado o pedido
de restituição, podendo somente ser apresentado o recurso de que trata o Capítulo XV
da Lei n° 9.784/1999, no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da decisão.
Com relação à não-homologação das compensações declaradas, é facultada a
apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência, nos
termos dos §§ 7 o e 9 o do art. 74 da Lei n° 9.430/1996
A despeito do cabimento conjunto de recurso específico conforme alertado pela
DRJ, no prazo legal foi apresentada apenas a Manifestação de Inconformidade com a alegação
preliminar no tocante à regularidade do pedido de restituição, que teria sido apresentado em
formulário próprio conforme autorizado pelo art. 3o, § 1o, da IN SRF no 600/2005. No mérito,
suscitou o contribuinte que o ICMS não se insere no cômputo das receitas do sujeito passivo
tendo em vista que os valores do tributo não compõem o patrimônio. Ademais, cita o Recurso
Extraordinário no 574.706 que já à época tramitava no STF, no âmbito do qual foi reconhecida a
repercussão geral (e-fls. 92/103).
A instância de piso não conheceu da Manifestação de Inconformidade na parte
relativa ao pedido considerado como não formulado e julgou-a improcedente na parte conhecida,
sob os seguintes fundamentos (e-fls. 123/129):
a) Que a apreciação da regularidade da apresentação do pedido de restituição
em formulário de papel fugia à competência daquela instância de
julgamento, posto que o recurso contra a caracterização de pedido não
formulado é de competência dos titulares das Superintendências Regionais
da Receita Federal do Brasil, conforme os seguintes dispositivos da IN
SRF no 600/2005, vigente à época em que foi proferido o Despacho
Decisório em análise, e da IN RFB 1.300/2012;
b) Que a aplicação de novo entendimento pela RFB e pelas Delegacias de
Julgamento, depende de prévia manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), conforme determinação do art. 19, § 5o da Lei
no 10.522, de 2002. Ante a ausência de manifestação da PGFN,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000550/2007-63

administrativamente, não seria possível acolher a tese utilizada pelo STF
no sentido de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições sociais;
c) Que o crédito não é liquido e certo em razão de o pedido de restituição ter
sido considerado "não formulado".
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual repisa os
argumentos anteriores, com ênfase na impossibilidade de que o ICMS faça parte da base de
cálculo da COFINS e do PIS, por não se tratar de receita do contribuinte. Ao final, requer o
provimento do recurso para que seja reformado o acórdão de primeira instância e reconhecido o
direito creditório apontado (e-fls. 141/154).
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual é conhecido.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual é conhecido.
É de se observar que no mesmo Despacho Decisório foram proferidas duas
decisões: a) aquela que considerou os pedidos de restituição não formulados e b) aquela que não
homologou as compensações declaradas, cujos créditos tinham como base os pedidos de
restituição.
Rememora-se que a Unidade de Origem da Receita Federal considerou não
formulado o pedido de restituição com fundamento no art. 31 c/c art. 76, §§ 2o a 4o da IN/SRF no
600/2005, que não teria admitido a formalização por meio de formulário em papel, sendo
obrigatória a via eletrônica por meio do programa PER/DComp.
Em que pese constar do Despacho Decisório que a Manifestação de
Inconformidade poderia apenas versar sobre a não homologação das compensações, nos termos
do §9o, do art. 74, da Lei no. 9430/96, tendo em vista que contra a decisão que considerou não
formulado o pedido de restituição deveria ser apresentado o recurso de que trata o Capítulo XV
da Lei n° 9.784/1999, no prazo de 10 (dez) dias, o contribuinte submeteu tal matéria à DRJ.
Nesses termos, a DRJ não adentrou o fato do pedido ter sido considerado não
formulado, por fugir à competência daquela instância de julgamento, limitando-se a apreciar os
argumentos no tocante à não homologação das compensações.
Lado outro, quanto à possibilidade de exclusão dos valores recolhidos a título de
ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS, o mérito foi analisado pela DRJ.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.234 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000550/2007-63

Verifica-se que tal matéria é objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal
- RE 574.706/PR-, afetado pela repercussão geral, grafado com o tema 69, no qual foi firmada a
tese “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.
Mais recentemente, após a oposição de embargos declaratórios pela Fazenda
Nacional, o Plenário do STF assentou que, para o cômputo da exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições PIS e Cofins deve ser aquele destacado em nota fiscal.
No que diz respeito ao presente Recurso Voluntário, a alegação de recolhimento
indevido ou a maior foi amparada por decisão do STF, afetada por repercussão geral, que por
força regimental vincula este Conselho, conforme o art. 62, §2o do RICARF.
Tratando-se de apuração de crédito tributário, compete a unidade de origem da
RFB proceder a análise da documentação dos autos e aferir o valor do direito creditório
pertencente à Recorrente.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso para determinar a
exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, nos períodos compreendidos entre 01/2004 a
12/2007, de modo que o creditório pleiteado seja homologado até o limite da sua extensão,
consoante critérios de cálculo estabelecidos no RE 574.706.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital